Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Vistos, etc... O recurso não veio acompanhado da respectiva guia de preparo recursal. Intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator